Tribunal: TJPA
Processo: 0008800-35.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008800-35.2014.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. SENTENÇA APÓCRIFA. AUSENCIA DE ASSINATURA DO ATO JUDICIAL. NULIDADE RECONHECIDA. CAUSA MADURA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 1.013, § 3º, DO CPC. ADI 6.321/PA QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL AS NORMAS REGULAMENTADORAS DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO POR VÍCIO DE INICIATIVA.

PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 61, § 1º, II, F, DA CF. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS ESTADOS-MEMBROS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES DO STF.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. IMPROCEDENCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do reconhecimento da nulidade da sentença, tendo em vista o fato de que o ato judicial é ausente de assinatura pelo Juízo singular;

2.
A ausência da assinatura da magistrada na sentença torna o ato inexistente, em face da inobservância de um dos requisitos - assinatura - previstos no artigo 205 do CPC;

3.
Com base no art. 1.013, § 3º do CPC/15, em razão do processo encontrar-se pronto para julgamento conforme a teoria da causa madura, é desnecessário determinar o retorno do feito a origem para prolação de nova sentença, pelo que passo a análise da pretensão autoral;

4.
O STF, em 21/12/2020, declarou a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização (ADI 6.321/PA);

5.

In casu,
verifica-se que a parte apelada não recebeu o adicional de interiorização, seja por via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI n° 6321 não lhe alcança;

6.
Desta forma, se faz imperioso a improcedência do pedido da inicial.;

7. Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade da sentença. Com fulcro no art. art. 1.013, § 3º do CPC julgo improcedente a pretensão deduzida, nos termos da ADI 6.321/PA-STF.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação cível
, e
dar-lhe provimento, para reconhecer a nulidade da sentença, e com fulcro no art. art. 1.013, § 3º do CPC julgar improcedente a pretensão deduzida, em observância a ADI 6.321/PA-STF
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09/05/2022 a 16/05/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Capital, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Incorporar Adicional de Interiorização c/c Tutela Antecipada, julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Na origem, o Autor afirmou que pertence ao quadro da Polícia Militar do Pará, no cargo de 1º Sargento, e que desde o início de suas atividades funcionais prestou serviços em diversos municípios do estado, dentre eles, Conceição do Araguaia, Castanhal, Santa Isabel do Pará, Marituba e São Miguel do Guamá, no entanto, não recebeu o pagamento de adicional de interiorização nos seus proventos, nos termos do que prevê a Lei Estadual n° 5.652/1991.

Diante disso, ajuizou a ação suso mencionada pleiteando o pagamento do adicional atual e pretérito sobre o soldo.

O feito seguiu seu regular processamento com a prolação da sentença nos seguintes termos:

(...)
Trata-se de
AÇO ORDINÁRIA
ajuizada por
FRANCISCO CARLOS DA COSTA SILVA
em face do
ESTADO DO PARÁ,
objetivando o pagamento do adicional de interiorizaço.

A parte autora foi intimada para emendar a inicial afim de providenciar a citaço do IGEPREV, sob pena de indeferimento da petiço inicial.

Embora devidamente intimada a mesma quedou-se silente, nos termos da certido de fls. 31 V.

Fundamentaço.

Os artigos 17, 321, parágrafo único e 485, I do Novo Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petiço inicial no preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com preciso o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor no cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petiço inicial.

Art. 485. O juiz no resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petiço inicial;

Desta forma, considerando que, embora lhe tenha sido facultada a oportunidade de emenda à inicial, a parte autora no providenciou as alteraçes necessárias, concluo.

Dispositivo.

Posto isto JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resoluço de mérito, com base nos
artigos 17, 321, parágrafo único e 485, I todos do Novo Código de Processo Civil, determinando
que, após certificado o trânsito em julgado, os autos sejam
ARQUIVADOS,
observadas as formalidades legais.

Custas e honorários, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do §8º do Art. 85 do novo CPC, que sero suportados pela parte autora,

estando suspensa a cobrança por ser beneficiário de justiça gratuita, de acordo com o art. 98, §§ 2º e 3º, do Novo CPC.
(...)

Por sua vez,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação cível. (id nº 1318326 - Pág. 3/7)

Em suas razões recursais, argumenta que a sentença não possui assinatura manuscrita do magistrado mesmo os autos sendo físico.

Assevera que embora conste no documento “é cópia original assinada digitalmente pelo(a) Juiz(a) ELDER LISBOA FERREIRA DA COSTA”, a assinatura digital presta-se a atribuição de autoria e originalidade a documentos existentes em base de dados eletrônicos, porém, em se tratando de autos físicos, é a assinatura de próprio punho do signatário que confere autenticidade à manifestação de vontade, consoante o art. 129 do CPC.

Segue defendendo a necessidade da assinatura do magistrado no documento, ante a garantia de segurança jurídica.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para anular a sentença de primeiro grau, tendo em vista o vício consistente na ausência de assinatura de próprio punho do magistrado na decisão judicial.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento. (id nº 1318328 - Pág. 2/5)

Determinei o sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do incidente de inconstitucionalidade nos autos do processo nº 0014123-97.2011.8.14.0051
que, discutia o direito à incorporação do adicional de interiorização aos proventos dos militares estaduais
. (id nº 1385164 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso. (id n° 1519891 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos Apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a proferir voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do reconhecimento da nulidade da sentença, tendo em vista o fato de que o ato judicial é ausente de assinatura pelo Juízo singular.

Nessa linha, tenho que a matéria não demanda maiores digressões, na medida em que Jurisprudência e doutrina são uníssonos no sentido de que o ato judicial apócrifo é inexistente:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇO DE ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO PELO JUIZ EM AUDIÊNCIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA SEM ASSINATURA. ANUÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO TERMO DE AUDIÊNCIA. INTERPRETAÇO DO ART. 585, II, DO CPC. EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 1. (...). 3.
Impossibilidade de atribuiço de eficácia de título executivo judicial à sentença sem assinatura juiz, homologando o acordo de separaço consensual, por se tratar de ato inexistente
. 4. Possibilidade, porém, de reconhecimento do acordo celebrado pelas partes em audiência, com a anuência do Ministério Público no respectivo termo, da eficácia de título executivo extrajudicial, na forma do art. 585, II, do CPC. 5. Recurso especial provido. (REsp 858.270/MS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, julgado em 22/03/2011, DJe 28/03/2011) [grifei]

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. HABILITAÇO DOS HERDEIROS NECESSÁRIOS. REJEIÇO. CITAÇO DOS LITISCONSORTES. AUSÊNCIA. HIPÓTESE DE QUERELLA NULITATIS. ARGÜIÇO POR SIMPLES PETIÇO. POSSIBILIDADE. 1. (...). 2. O art. 485 em comento no cogita, expressamente, da admisso da aço rescisória para declaraço de nulidade por ausência de citaço, pois no há que se falar em coisa julgada na sentença

proferida em processo em que no se formou a relaço jurídica apta ao

seu desenvolvimento. É que nessa hipótese estamos diante de uma sentença juridicamente inexistente, que nunca adquire a autoridade da coisa julgada. Falta-lhe, portanto, elemento essencial ao cabimento da rescisória, qual seja, a deciso de mérito acobertada pelo manto da coisa julgada.

Dessa forma,
as sentenças tidas como nulas de pleno direito e ainda as consideradas inexistentes, a exemplo do que ocorre quando proferidas sem assinatura ou sem dispositivo, ou ainda quando

prolatadas em processo em que ausente citaço válida ou quando o litisconsorte necessário no integrou o polo passivo
, no se enquadram nas hipóteses de admisso da aço rescisória, face a inexistência jurídica da própria sentença porque inquinada de vício insanável. 3. (...). 5. Recurso especial provido. (REsp 1105944/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/12/2010, DJe 08/02/2011) [grifei]

APELAÇO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA SEM ASSINATURA. NULIDADE. ATO INEXISTENTE. ART. 164, CPC
. A sentença que no contém a assinatura do magistrado é ato inexistente por ausência de autenticidade, nos termos do art. 164 do CPC. Possibilidade de decretaço da nulidade ex officio.
Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJRS. À UNANIMIDADE. DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA DE OFÍCIO. (Apelaço Cível Nº 70045355609, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 23/11/2011)

APELAÇO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA SEM ASSINATURA DO MAGISTRADO. ATO INEXISTENTE. A sentença no firmada pelo Magistrado constitui ato inexistente, nos termos do que dispe o artigo 164 do Código de Processo Civil, impondo-se a remessa dos autos à origem para prolaço de nova deciso. AUTOS REMETIDOS À ORIGEM. EXAME DA APELAÇO PREJUDICADO. (Apelaço Cível Nº 70044837490, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 13/10/2011)

APELAÇO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULATÓRIA. SENTENÇA INVÁLIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO MAGISTRADO. ATO INEXISTENTE. INOBSERVÂNCIA DA REGRA IMPOSTA NO ARTIGO 164 DO CPC. A ausência da assinatura do magistrado na sentença, a torna ato inexistente. Requisito disposto no artigo 164 do CPC que no restou observado. Impossibilidade de oportunizaço ao magistrado que firme o documento, em virtude das conseqüências já geradas por ato inexistente. DECRETARAM A NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DA APELAÇO. (Apelaço Cível Nº 70018943811, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em 17/04/2008)

Assim, diante da ausência de sentença válida, deve ser reconhecida a nulidade do ato judicial.

Com base no art. 1.013, § 3º do CPC/15, em razão do processo encontrar-se pronto para julgamento conforme a teoria da causa madura, é desnecessário determinar o retorno do feito a origem para prolação de nova sentença, pelo que passo a análise da pretensão autoral.

Na origem, cuida-se de ação ordinária em que a parte autora, na condição de policial militar, pleiteia adicional de interiorização, nos termos da Constituição Estadual e da Lei Estadual nº 5.652/91.

Os dispositivos que regulamentam o adicional em questão prescrevem:

“
Constituição do Pará

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes: [...]

IV - adicional de interiorização, na forma da lei”.

“Lei estadual n. 5.652/1991

“Art. 1º - Fica criado o adicional de interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamentos Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinqüenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2º - O adicional de que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, executivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que

servirem no interior do Estado, até o limite de 100% (cem por cento).

Art. 3º - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua publicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4º - A concessão do adicional previsto no artigo 1º desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na unidade do Interior.

Art. 5º - A concessão da vantagem prevista no artigo 2º desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando da passagem para a inatividade”.

Destarte, em razão do reconhecimento do adicional pelos dispositivos transcritos e pelo fato da sua não implementação por parte do Estado, inúmeros militares postularam judicialmente o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente.

A quantidade de ações tramitando nesta Corte de Justiça acerca do benefício, instalou quadro de insegurança jurídica, o que levou o Estado do Pará a ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA contra o inciso IV do artigo 48 da Constituição Estadual e contra a Lei Estadual nº 5.652/1991, na qual sustenta patente afronta aos art. 2ª, ao caput do art. 25, às als. a, c e f do inc. II do § 1º do art. 61, ao § 6º do art. 144 da Constituição da República e ao art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e defende o vício de iniciativa das normas regulamentadoras.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, sob a Relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, por maioria, julgou procedente o pedido formulado declarando a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991.

Ao Acórdão desse julgado foi atribuída a seguinte ementa:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
. (DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/02/2021 - ATA Nº 18/2021. DJE nº 23, divulgado em 05/02/2021)

A eminente Relatora do julgado apontou que
“Em seção da Constituição da República na qual se cuida do regime dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios – membros da polícia e do corpo de bombeiros militares (art. 42) – se estabeleceu caber à lei estadual a disposição sobre ingresso nas carreiras, estabilidade, transferência para inatividade, direitos, deveres, remuneração, prerrogativas e outras situações especiais, consideradas as peculiaridades

das atividades dos militares, incluídas aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra (§ 3º do inc. X art. 142)”

Ressaltou, ainda, que
“Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados.”

É bem cediço que o Regime Jurídico dos Servidores Públicos corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações com a Administração Pública, sejam elas estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com seus agentes. Com efeito, o entendimento firmado é de que a iniciativa das leis que versem acerca dessas matérias, está condicionada à instauração exclusiva dos Governadores, por efeito de expressa reserva constitucional, daí porque impõe-se à compulsória observância das demais unidades federadas.

Nesses casos, incide, o princípio da simetria que reconhece a aplicação das limitações ao Poder Legislativo constantes da Constituição Federal aos demais entes da Federação, tal princípio guarda, aos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República, conforme destacou a eminente Relatora da Ação Direta.

Como bem ficou esclarecido nos autos da ADI n° 6321, nas informações prestadas pela Assembleia Legislativa do Pará se confirma que o projeto da Lei Estadual. 5.652/1991 teve origem parlamentar, tanto é que o Órgão Legislativo opina pela declaração de inconstitucionalidade formal do diploma estadual, conforme se vê do seguinte trecho:

“In casu, a Lei Estadual nº 5.652/1991, que dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais, originou-se do Projeto de Lei nº 73/1990, de autoria do então

Deputado Estadual HAROLDO BEZERRA.

Portanto,
verifica-se que o diploma estadual impugnado deveria ter sido proposto pelo Chefe do Poder Executivo, mas teve iniciativa parlamentar, padecendo, assim, de inconstitucionalidade formal”.

Em vista disso a Ministra Relatora da ADI entendeu que
não somente a Lei nº 5.652/1991 contém mácula de inconstitucionalidade, como por igual a norma da Constituição estadual questionada, pela qual estabelecido o direito dos militares ao “adicional de interiorização” na forma da lei, não sendo suficiente para preservar a sua eficácia e validade a argumentação de que se trataria de norma constitucional originária do ente federado.

Ressalta-se que o Plenário da Corte Suprema, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, conferiu eficácia “ex nunc” à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aqueles que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa.

Isso significa que foi ressalvado o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado paradigma, não sendo assegurado, contudo, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Ora, em se tratando de relação jurídica continuada, sabe-se que a eficácia da decisão com transito em julgado permanece enquanto se mantiver inalterada as circunstancias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, todavia, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a inviabilidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, isso porque sequer existe lógica em chancelar circunstância reconhecidamente invalida.

Nesse viés, é de se dizer, portanto, que apesar de alguns servidores estarem recebendo o adicional de interiorização por força de decisão transitada em julgado, não há como se permitir a continuidade de pagamento do benefício, uma vez que o fato jurídico que o originou foi alterado.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da Reclamação n

º 50.263/PA afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da vantagem, em razão da alteração jurídica já mencionada. Cito o pertinente trecho da decisão no incidente:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA
, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.
”

Em virtudes de tais argumentos, analisando o caso em tela, tenho que não há respaldo legal que referende o direito ao recebimento do adicional de interiorização pela parte autora.
In casu,
verifica-se que a parte autora não recebeu o adicional de interiorização, seja por via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI n° 6321 não a alcança.

Na mesma linha este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF - ADI 6.321/PA. DIREITO INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA – §8º DO ART. 85; §§ 2º e 3º DO ART. 98, TODOS DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
(7606252, 7606252, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-09, Publicado em 2021-12-17)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO VALORES RETROATIVOS.PRELIMINARACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE.ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
(7472282, 7472282, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-09)

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA E INCORPORAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. POLICIAIS MILITARES SEDIADOS NO INTERIOR. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF ATRAVÉS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA DO INCISO IV DO ARTIGO 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991 QUE INSTITUIU E REGULAMENTOU REFERIDO BENEFÍCIO. EFEITO “EX NUNC” DA MENCIONADA DECISÃO. DESCABIMENTO, DIANTE DO MENCIONADO JULGADO, DO DIREITO AO RECEBIMENTO E INCORPORAÇÃO DO BENEFÍCIO EM QUESTÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO INTENTADA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.
(7466663, 7466663, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-12)

Destarte, os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme reza o art. 102, §2.º, da Constituição Federal, bem como o art. 28 da Lei n.º 9.868/99, pelo que em decorrência lógica, são de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos ordenados pelo art. 927, inciso I, do CPC.

Desta forma, se faz imperioso a improcedência do pedido da inicial.

Honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 85, §3°, I do CPC/15), restando a exigibilidade de tal verba, suspensa, na forma do disposto no art. 98, § 3º ambos do CPC/15.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto
pelo
Ministério Público Estadual
e
dou-lhe provimento
, para reconhecer a nulidade da sentença, e com base no art. 1.013, § 3º do CPC/15, em razão do processo encontrar-se pronto para julgamento conforme a teoria da causa madura, conhecer do mérito da causa e
JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL,
consoante o entendimento proferido na

ADI n° 6321/PA-STF.

É como voto.

Belém, 09 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2022